Tribunal: STJ
Processo: 5016990-38.2020.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123930 - SC
(2025/0473786-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JULIANA MARINA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS PISSETTI - SC004175
ADILSON JOAQUIM DO NASCIMENTO - SC006779
FLAVIA CRISTINA PRATES DE FARIAS - SC013670
AGRAVADO
: ACOBENS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADO
: EMERSON DE MORAIS GRANADO - SC015145B
INTERES.
: FERNANDA MARINA DOS SANTOS
INTERES.
: MARINA DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se cabe a majoração dos
honorários advocatícios em agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56446044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:48
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 223fab51-93e3-4235-b709-7739e6172dab

5. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à ausência de prequestionamento e à
deficiência de cotejo analítico - Súmula n. 284 do STF.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A ausência de impugnação específica de todos os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A interposição de agravo interno
não permite a majoração de honorários advocatícios".
CPC, arts. 85, § 11, 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgInt nos
, relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no
, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma,
AREsp n. 1.770.082/SP
julgado em
STJ,
, relator Ministro João Otávio
26/4/2021;
EAREsp n. 746.775/PR
de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ, EDcl no AgInt no
, relatora
19/9/2018;
AREsp n. 437.263/MS
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
DJe de
3/4/2018,
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
10/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:48
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 223fab51-93e3-4235-b709-7739e6172dab

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123930 - SC
(2025/0473786-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JULIANA MARINA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS PISSETTI - SC004175
ADILSON JOAQUIM DO NASCIMENTO - SC006779
FLAVIA CRISTINA PRATES DE FARIAS - SC013670
AGRAVADO
: ACOBENS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADO
: EMERSON DE MORAIS GRANADO - SC015145B
INTERES.
: FERNANDA MARINA DOS SANTOS
INTERES.
: MARINA DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se cabe a majoração dos
honorários advocatícios em agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55392584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 3239d5bc-7871-41e6-915f-4958b2316fea

5. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à ausência de prequestionamento e à
deficiência de cotejo analítico - Súmula n. 284 do STF.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A ausência de impugnação específica de todos os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A interposição de agravo interno
não permite a majoração de honorários advocatícios".
CPC, arts. 85, § 11, 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma,
AREsp n. 1.770.082/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro João Otávio
26/4/2021;
EAREsp n. 746.775/PR,
de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ, EDcl no AgInt no
relatora
19/9/2018;
AREsp n. 437.263/MS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
DJe de
3/4/2018,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
10/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que a decisão recorrida aplicou indevidamente a
Súmula n. 182 do STJ, pois a tese recursal foi construída para rebater a aplicação
da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55392584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 3239d5bc-7871-41e6-915f-4958b2316fea

Sustenta que "não deve ser exigível prequestionamento quando a questão
é unicamente de DIREITO e a PROVA PRODUZIDA E NÃO VALORADA É
UMA CONFISSÃO DA PARTE" (fls. 1.233-1.234).
Afirma que "se a AGRAVADA na origem EXEQUENTE
CONFESSOU NA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DA AGRAVANTE QUE
A NOTA PROMISSÓRIA TINHA SIM ORIGEM SUBJACENTE – MOREU A
AUTONOMIA ABSOLUTA e o NEGÓCIO, DESFEITO – LEVOU À MORTE A
PRÓPRIA NOTA PROMISSÓRIA." (fl. 1.234).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.242-1.246, em que se pleiteia
o desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais, com fundamento no
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de embargos à execução, cujo valor da causa
foi fixado em R$ 343.809,08.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.223-1.224, "a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de prequestionamento e
deficiência de cotejo analítico -
".
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA55392584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 3239d5bc-7871-41e6-915f-4958b2316fea

Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente os referidos fundamentos, limitando-se a discorrer sobre
questões do mérito recursal.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.770.082/SP,
em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Documento eletrônico VDA55392584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 3239d5bc-7871-41e6-915f-4958b2316fea

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 437.263/MS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55392584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 3239d5bc-7871-41e6-915f-4958b2316fea

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.123.930 / SC
Número Registro: 2025/0473786-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50169903820208240033
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIANA MARINA DOS SANTOS
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS PISSETTI - SC004175
ADILSON JOAQUIM DO NASCIMENTO - SC006779
FLAVIA CRISTINA PRATES DE FARIAS - SC013670
AGRAVADO
: ACOBENS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADO
: EMERSON DE MORAIS GRANADO - SC015145B
INTERES.
: FERNANDA MARINA DOS SANTOS
INTERES.
: MARINA DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JULIANA MARINA DOS SANTOS
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS PISSETTI - SC004175
ADILSON JOAQUIM DO NASCIMENTO - SC006779
FLAVIA CRISTINA PRATES DE FARIAS - SC013670
AGRAVADO
: ACOBENS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Documento eletrônico VDA56427283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:20
Código de Controle do Documento: 5d41f118-75b2-4206-b041-17183413dd7a

ADVOGADO
: EMERSON DE MORAIS GRANADO - SC015145B
INTERES.
: FERNANDA MARINA DOS SANTOS
INTERES.
: MARINA DOS SANTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:20
Código de Controle do Documento: 5d41f118-75b2-4206-b041-17183413dd7a